Tribunal: CARF
Processo: 10803.720024/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÕES LEGAIS.
O lançamento tributário antecedido do regular exercício da competência de se exigir da contribuinte os esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do patrimônio, bem como do regular exercício da competência de intimar a contribuinte a comprovar a origem de recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tem o condão de ensejar a presunção legal da omissão de rendimentos, cabendo à contribuinte o ônus da prova em contrário.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720024/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.645 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ALDA DA CONCEICAO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÕES LEGAIS.
O lançamento tributário antecedido do regular exercício da competência de se
exigir da contribuinte os esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do
destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas
importarem em aumento ou diminuição do patrimônio, bem como do regular
exercício da competência de intimar a contribuinte a comprovar a origem de
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira tem o condão de ensejar a presunção legal da omissão de
rendimentos, cabendo à contribuinte o ônus da prova em contrário.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720024/2012-39
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação
da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2271/2301) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 2230/2249) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
2083/2100), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2006,
2007 e 2008, por omissão de rendimentos tendo em vista variação patrimonial a descoberto
(150%) e tendo em vista depósitos bancários de origem não comprovada (150%). O lançamento
foi cientificado em 12/09/2012 (e-fls. 2102). O Termo de Verificação de Infração consta das e-
fls. 2039/2082.
Na impugnação (e-fls. 2109/2135), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Contradição entre a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto feita pela
corregedoria da Receita Federal e a feita por grupo especial de fiscalização.
(c) Depósitos bancários de origem não comprovada.
(d) Representação fiscal para fins penais.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 2230/2249):
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus
elementos de prova. Na fase impugnatória o autuado juntou ao processo as provas que
julgou necessárias a sua defesa. Assim, não há que se cogitar em cerceamento do direito
de defesa. O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido por meio da
apresentação de sua impugnação. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de cerceamento do direito de defesa e
nem sequer de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO E FISCAL.
E licito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações realizadas
pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. De acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto
n° 3.724/2001, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42. autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade. Cabe ao contribuinte provar por meio
de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais
elementos de prova devem coincidir em datas e valores com os depósitos que se
pretenda justificar.
DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00. SOMATÓRIO DE R$
80.000,00.
Nos termos do art. 42, §3°, da Lei n° 9.430, de 1996. serão considerados os depósitos de
valor individual igual ou inferior a RS 12.000.00, cujo somatório ultrapassar o valor de
R$ 80.000,00. dentro do ano-calendário. Assim, no presente caso, foram excluídos os
valores inferiores a R$ 12.000.00 em respeito a norma legal já que a fiscalização furtou-
se de observar tal preceito.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO MAIS APURAÇÃO DE
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A omissão de rendimentos fundamentada em depósito bancário de origem não
comprovada deve ser considerada origem de recursos na planilha de cálculo do
acréscimo patrimonial a descoberto. Haja vista os valores desses depósitos serem bem
superiores aqueles apurados a título de acréscimo patrimonial a descoberto, restou
rechaçada esta última infração tributária.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

A DRJ não possui autorização para apreciar a legitimidade da Representação Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
IMPROCEDENTE a Impugnação em tela, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
(...) Voto
(...) ficam excluídos do rol de depósitos de origem não comprovada os créditos
inferiores a R$ 12.000,00 apontados nas planilhas de fl. 2.044 cujo total alcançou a
importância de R$ 13.518,16 (ano-calendário de 2007) e R$ 29.400,00 (ano-calendário
de 2008):
(...)
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, nos seguintes termos:
1. mantenha-se a importância de imposto de R$ 17.826,37, do ano-calendário de
2006, acrescido da multa qualificada e dos juros de mora regulamentares;
2. cancele-se o valor de imposto de R$ 3.717,50 e mantenha-se a importância de
imposto de R$ 56.038,59, do ano-calendário de 2007, acrescido da multa
qualificada e dos juros de mora regulamentares;
3. cancele-se o valor de imposto de R$ 8.085,00 e mantenha-se a importância de
imposto de R$ 168.693,21, do ano-calendário de 2008, acrescido da multa
qualificada e dos juros de mora regulamentares.
O Acórdão foi cientificado em 14/04/2014 (e-fls. 2259/2263) e o recurso
voluntário (e-fls. 2271/2301) interposto em 12/05/2014 (e-fls. 2271), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificada em 14/04/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Fatos. A fiscalização iniciou-se a partir de levantamento irregular e ilegal
elaborado pela Corregedoria da Receita Federal, sem qualquer procedimento
administrativo e a pedido do Ministério Público Federal - MPF. Diante da
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto pela corregedoria, o MPF
ingressou com Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.
Posteriormente, Grupo Especial de Fiscalização foi criado e desta vez,
abrindo o direito de defesa da Recorrente, iniciou um novo processo fiscal em
março de 2011. A variação patrimonial a descoberto já havia sido
comprovada como inexistente nos trabalhos elaborados pelos causídicos na
ação civil pública que apontou que não procedem as variações. Entretanto o
Grupo Especial de Fiscalização e o Julgador de Primeira Instância ignoraram
o instituto jurídico da prova emprestada da Ação Civil Pública, uma vez que a
mesma constatava que a Corregedoria não estava alicerçada em fatos reais e
concretos, visto que nenhuma irregularidade foi praticada em termos
tributários ou outros, o que podia ter sido averiguado pelos documentos
acostados naquela defesa e teria evitado, ou facilitado todo o trabalho
exercido pelo referido grupo. Parte dos elementos que serviram como fonte
para a equivocada conclusão trazida por auditores fiscais lotados em sede de
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

Corregedoria e de Grupo Especial de Fiscalização, provém de prova ilícita,
bem como de presunções in malam partem, o que é vedado em matéria
tributária e penal.
(c) Cerceamento de defesa. O Acórdão de Impugnação sustenta que não houve
cerceamento de defesa durante o procedimento fiscal. Contudo, em momento
algum se afirmou que no procedimento administrativo realizado pelo Grupo
Especial de Fiscalização houve cerceamento de defesa. A impugnação afirma
que o procedimento da Corregedoria e o resultado por esta apurado, e que deu
margem à Ação Civil Pública, foi realizado sem a instauração de qualquer
processo a possibilitar a defesa. Portanto, o que foi afirmado na defesa em
Primeira Instância é que a fiscalização do Grupo Especial foi originária do
procedimento realizado pela Corregedoria e esse Grupo se escusou de utilizar
da prova emprestada apresentada naquele procedimento, onde foi
comprovado não haver qualquer acréscimo patrimonial descoberto.
(d) Sigilo bancário e fiscal. O impedimento da quebra sem ser judicial do sigilo
bancário faz parte do artigo 5°, incisos e alíneas da Constituição Federal,
sendo que esta se sobrepõe ao Decreto n° 3724/2001. Assim, a solicitação de
cópia de cheques, cópias de depósitos, cópias de TEDS ou DOCS, etc, só
poderia ter sido feita através de quebra de sigilo bancário pela via judicial.
(e) Citações doutrinárias na impugnação. No acórdão foi expresso que não
compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada. Contudo, existe um direito administrativo que deve ser
aplicado nos processos administrativos, caso contrário esse será arbitrário
como tem ocorrido no presente processo.
(f) Representação Fiscal para fins penais. Argumentou-se na defesa sobre a
Súmula 24 do Supremo Tribunal Federal como simples informação a título de
esclarecimento com a finalidade de se evitar novos abusos de poder nos
presentes autos.
(g) Acórdão de Impugnação. O acórdão é o espelho do relatório, havendo nos
argumentos do relator as contradições acima apontadas. Além disso, adotou-
se o critério de não se analisar profundamente as provas documentais e
relatórios constantes dos autos, sendo a análise sintética e com
desconhecimento dos aspectos jurídicos da defesa e sem análise contábil e
material de todos os documentos e demonstrativos apensados aos autos.
(h) Acréscimo patrimonial a descoberto. Os depósitos bancários não justificados
são considerados como omissão receita e tributados. Logo, são recursos que
deverão ser considerados para justificar os acréscimos patrimoniais a
descoberto. Se não forem considerados como recursos estará se tributando
duas vezes. A primeira como recurso e a segunda como acréscimo
patrimonial a descoberto. Contradição entre a apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto feita pela corregedoria da Receita Federal e a feita
por grupo especial de fiscalização. A Corregedoria da Receita Federal acusou
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

a existência de um acréscimo patrimonial a descoberto total no valor de R$
1.435.072,30. O Grupo Especial de Fiscalização acusou a existência de um
acréscimo patrimonial a descoberto no valor de R$ 555.929,88. Não são
admissíveis valores tão discrepantes, restando demonstrado que não houve
critério para fiscalizar. Não procediam as variações demonstradas pela
Corregedoria em quadros de variação patrimonial de cada ano-calendário e
foram contestadas uma a uma. No lançamento, o grupo especial de
fiscalização mapas de fluxo financeiro de cada ano calendário, mês a mês,
baseado somente em extratos bancários. Nesses anexos inseriu valores pagos
por caixa (regime de caixa pessoa física), repasses de pagamentos diretos
quando devia elaborar mapa mensal considerando a movimentação de caixa
da pessoa física, através de anexos denominados pelo próprio fisco como
"Análise da Evolução Patrimonial Mensal", utilizando o critério confuso e
regular para analisar a evolução patrimonial a seguir o regime de competência
(pagamentos
e
recebimentos
somente
via
instituição
financeira),
desenquadrando-a do sistema tributário da pessoa física, que é regime de
caixa. Ano-calendário de 2006. Nesse ano calendário os Agentes do Grupo
Especial de Fiscalização ao elaborar o fluxo para apurar a variação
patrimonial, em cada mês ao invés de considerar a receita bruta da Recorrente
como origem e descontar como aplicação a Contribuição do INSS, o desconto
de IRRF e o desconto de pensão alimentícia paga pela Recorrente em nome
da genitora Daliane (...) para sua neta Maria (...), considerou somente a renda
líquida creditada em conta bancária, cometendo assim erros de apuração.
Dentre os erros descontou pensão alimentícia que já havia sido deduzido da
folha de pagamento e dos saques e compensações para uso da recorrente de
pagamento de outras eventuais despesas via caixa, o fisco incidiu de forma
viciada, aplicando o mesmo critério nos doze meses seguidos do ano-
calendário de 2006. Em janeiro de 2006 o Grupo Especial concluiu seu fluxo
financeiro alegando um patrimônio a descoberto no valor de R$ 12.581,22,
descontando novamente a pensão alimentícia no valor de R$ 1.500,00 e
cheques compensados no valor de R$ 9.000,00 e saques em dinheiro no valor
de R$ 100,00, sendo que nesse mês na conta do Banco do Brasil S/A em
lançamento de 25/01/2006 havia um depósito bloqueado no valor de R$
7.000,00, que foi sacado na mesma data e baixado no extrato do saldo
existente de R$ 13.962,06, passando o saldo a ser de R$ 6.955,76 e no dia
26/01/2006 o depósito foi desbloqueado no valor de R$ 7.000,00, voltando o
saldo a ser de R$ 13.955,76 com desconto de tarifa adicional de R$ 6,30.
Tratava-se de um cheque que foi sacado e imediatamente depositado uma vez
que a Recorrente não precisou utilizar do numerário. Esses fatos fazem parte
mês a mês de todos os fluxos financeiros elaborados pelos Agentes Fiscais.
Mediante todas as diferenças acima e a confusão de se misturar banco e caixa
para apurar a variação patrimonial no regime tributário de competência, a
fiscalização encontrou R$ 12.581,22 (-) e no mapa de analise de evolução
patrimonial mensal usando-se o regime tributário correto que é o de caixa, no
ano calendário de 2006, no mês de janeiro a Recorrente teve uma sobra de
patrimônio de R$ 5.378,27 (+) que cobriu todas as despesas dedutíveis e não
dedutíveis devidamente declaradas. Esses fatos ocorreram durante todo o ano
calendário de 2006 com os Agentes da Receita Federal obedecendo somente o
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

regime de competência e encontrando valores negativos mês a mês. A
Recorrente obedecendo ao regime de caixa encontrou valores positivos mês a
mês no ano calendário de 2006, inexistindo acréscimo patrimonial como
demonstrado na defesa judicial. A discrepância de valores pela desobediência
de regime de caixa pode ser verificada mês a mês confrontando-se o mapa de
analise da evolução patrimonial mensal da Recorrente e o mapa de fluxo
financeiro mensal elaborado pelos Agentes Fiscais. Ano-calendário de 2007.
No ano calendário de 2007 por se desconsiderar o regime de caixa na
apuração do acréscimo patrimonial os Agentes Fiscais não computaram nas
origens o valor total da alienação da sessão de direitos feita pela Recorrente
do imóvel sito no Parque Imperial da Cantareira que inicialmente foi alienado
para o Sr. (...) Matos e este depois de ter quitado parcialmente a dívida no ano
de 2007, cedeu em 2008 os direitos do imóvel para o Sr. (...) Kohler com a
anuência da Recorrente. Os Agentes Fiscais computaram em 2007 o valor de
R$ 131.949,05 pelo Sr. (...) Matos, sendo que este pagou via bancária R$
29.997,00 no mês de janeiro, R$ 9.999,00 em abril, R$ 10.301,05 em junho,
R$ 10.000,00 em julho, R$ 20.498,00 em agosto, R$ 10.000,00 em outubro e
R$ 41.154,00 em dezembro. O Sr. (... Matos) pagou ainda em março de 2007
através de diversos cheques a quantia de R$ 139.986,00. Em 2008 o Sr. (...)
Matos cedeu os direitos sobre o imóvel alienado para o Sr. (...) Kohler e o Sr.
(... Matos) teriam que pagar nesse ano calendário e de acordo com a cessão de
direitos teriam que pagar para a cedente o saldo do valor da alienação. . No
ano calendário de 2008 o Sr. (...) Matos pagou para a Recorrente via banco
R$ 25.000,00 em fevereiro, R$ 40.002,69 em maio, R$ 19.980,00 em junho,
R$ 10.000,00 em julho, R$ 10.002,07 em agosto, num total de R$
104.984,76, e o Sr. (...) Kohler depositou em conta corrente bancária R$
200.000,00 em novembro e R$ 8.000,00 em dezembro, perfazendo o total de
R$ 308.000,00 que somados perfazem o total de R$ 576.919,81, quitando o
valor da transação que foi de R$ 550.000,00 e mais R$ 26.919,81 referente a
juros de mora e multa pelos atrasos na quitação do imóvel, conforme previsto
em contrato de compra e venda. Ainda no inicio do ano de 2007 os Agentes
Fiscais não consideraram como origem a quantia de R$ 80.000,00 que a
Recorrente tinha em sua disponibilidade no dia 31/12/2006 valendo, como
recurso em 01/01/2007. A Recorrente como afirmado anteriormente obedece
ao regime tributário de caixa e das sobras entre origens e aplicações ela pode
manter economias realizadas com saldo em 31/12 em caixa e que serviu como
fundo para iniciar pagamentos a partir do dia primeiro do ano calendário
seguinte. O referido valor foi declarado como existente no dia 31/12/2006, e
não pode ser glosado pelo fisco, uma vez que como demonstrado no mapa de
evolução patrimonial mensal do ano calendário de 2006 a Recorrente nunca
teve acréscimo patrimonial a descoberto, e no referido mapa está consignado
o saldo de caixa como disponível no valor de R$ 80.000,00. Seguem anexos o
fluxo financeiro elaborado pela Receita Federal e o mapa de análise de
evolução patrimonial mensal do ano de 2007 elaborado pela Recorrente para
fins de comparação. Ano-calendário de 2008. Como já foi dito anteriormente
pelo enquadramento dos Agentes Fiscais da Recorrente no regime de
competência, a fim de apurar a evolução patrimonial no ano calendário de
2008, novamente houve confusão na apuração da evolução patrimonial,
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

evolução essa feita somente por fluxo financeiro desconsiderando-se o regime
caixa, ou até misturando ambos os regimes. Na transação que envolveu a
cessão de direitos do imóvel no Parque Imperial, no município de Mairiporã,
retro mencionado nos itens 3 e 4 do tópico anterior o cedente o Sr. (...) Matos
que havia adquirido o imóvel em 2007 e não havia quitado o valor total da
compra, assumiu a obrigação de quitar o saldo devedor da alienação junto
com o cessionário no valor de R$ 340.000,00. A escritura definitiva da
alienação para o Sr. (...) Kohler foi lavrada em 09/06/2009 na qual foi
declarada que os valores foram quitados nos anos anteriores. Como vimos
anteriormente no ano calendário de 2008 o Sr. (...) Matos pagou para a
Recorrente via banco R$ 25.000,00 em fevereiro, R$ 40.002,69 em maio, R$
19.980,00 em junho, R$ 10.000,00 em julho, R$ 10.002,07 em agosto, num
total de R$ 104.984,76, e o Sr. (...) Kohler em conta corrente bancária R$
200.000,00 em novembro e R$ 8.000,00 em dezembro, perfazendo o total de
R$ 208.000,00 que somados perfazem o total de R$ 576.919,81, quitando o
valor da transação que foi de R$ 550.000,00 mais juros de mora e multa por
atraso nos pagamentos no valor de R$ 26.919,81, como consta no contrato de
compra e venda. Ainda no ano calendário de 2008, a Recorrente adquiriu
50% do apartamento n°. 1.514 do Edifício (...), sito na Av. Almirante (...),
tendo pago naquele ano calendário em julho R$ 200.000,00, em agosto R$
50.000,00 e em dezembro R$ 100.000,00, perfazendo o total de R$
350.000,00. Ficando um saldo de R$ 100.000,00 a ser pago para a
Construtora Igaratá em 29/05/2009, num total de aquisição de R$ 450.000,00.
Os outros 50% foram adquiridos por C (...) Polo e A (...) Polo, com dação em
pagamento no valor de R$ 450.000,00 que estes eram proprietários, situado
na Rua Sampaio (...), na cidade de Santos - SP. A Recorrente alienou 50% de
direitos do referido imóvel para o Sr. (...) Fidalgo tendo recebido deste no ano
calendário de 2008 R$ 200.000,00 em abril, R$ 70.000,00 em maio, R$
70.000,00 em junho, R$ 100.000,00 em setembro e R$ 100.000,00 em
outubro, num total de R$ 540.000,00, correspondente a sua parte na
alienação, sendo que os outros 50% pertencentes a C (...) Polo e a A (...) Polo
foram pagos diretamente pelo comprador para os mesmos. Os Agentes Fiscais
inseriram indevidamente no fluxo financeiro do ano calendário de 2008 no
mês de maio o valor de R$ 400.000,00 como sendo recursos procedentes de C
(...) Polo e A (...) Polo em favor da Recorrente. A Recorrente não recebeu
essa quantia nem efetivamente e nem em conta bancária, não podendo
prevalecer esse valor como sendo recurso auferido a qualquer título e nem a
título de empréstimo, não havendo tal valor sido consignado em sua
declaração de imposto de renda. Em contrapartida inseriram em fluxo
financeiro de 2008 da Recorrente R$ 200.000,00 em abril, R$ 70.000,00 em
maio, R$ 50.000,00 em setembro e R$ 50.000,00 em outubro, num total de
R$ 370.000,00, como repasse feitos por (...) Fidalgo, sendo que a Recorrente
desconhece totalmente esses repasses, não tendo tais valores saído de
qualquer conta corrente bancária de sua titularidade e também de seu fluxo de
caixa. Portanto essas inserções não procedem e não tem qualquer
comprovante jurídico. A Recorrente por escritura pública lavrada no 210
Tabelião de Notas de São Paulo em 21/05/2008 adquiriu de (...) Rego e de sua
esposa (...) Rego o apartamento de n°. 61 no 6° andar, na Rua João (...) São
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

Paulo - SP, pelo valor de R$ 900.000,00. Por essa aquisição pagou em maio
de 2008 R$ 50.000,00 em moeda corrente nacional e R$ 550.000,00 através
de TED do Banco Itaú de sua conta corrente para a conta corrente do
vendedor também no Banco Itaú, agência 7(...)3, como consta na referida
escritura. Portanto a entrada foi R$ 600.000,00. O saldo de R$ 300.000,00 foi
pago em 5 parcelas mensais, sendo R$ 70.000,00 em junho, R$ 70.000,00 em
julho, R$ 60.000,00 em agosto, R$ 50.000,00 em setembro e R$ 50.000,00
em outubro. Os Agentes Fiscais inseriram no seu mapa de fluxo financeiro as
5 parcelas mensais corretamente no total de R$ 300.000,00 e inseriram em
maio de 2008 o sinal como sendo no valor de R$ 1.000.000,00. O valor
correto pago R$ 50.000,00 em moeda corrente e R$ 550.000,00 através de
TED, no total de R$ 600.000,00 consta na escritura de compra e venda. A
diferença de R$ 400.000,00 inserida a maior pelos Agentes Fiscais no mês de
maio também não saiu de sua conta corrente bancária e nem de seu fluxo de
caixa. Não existe qualquer documento financeiro que venha comprovar a
efetiva saída desses R$ 400.000,00 de seu movimento de caixa e financeiro.
A escritura de compra e venda lavrada no 21° Tabelião tem fé pública.
Qualquer argumento, recolhimento de diferença de valor que tenha sido
realizado pelo vendedor nada tem a ver com a transação realizada. Não existe
documentação que comprove ser tal diferença sido paga pela Recorrente.
Portanto esses R$ 400.000,00 estão erroneamente inseridos no fluxo
financeiro elaborados pelos Agentes Fiscais. Na apuração da variação
patrimonial a descoberto as aplicações de recursos devem ser demonstradas
de forma inequívoca pela autoridade lançadora. É inadmissível a inclusão de
gastos, de repasses, ou de recursos na apuração da variação, com base em
presunções, indícios ou, ainda, quando pairem dúvidas razoáveis quanto a sua
efetividade.
(i) Depósitos bancários de origem não comprovada. A recorrente comprovou
através de provas hábeis e idôneas a inexistência de omissão de receitas em
suas declarações de imposto de renda e em seus movimentos financeiros, mas
foram desconsideradas tanto pela fiscalização quanto pelo Julgador e este não
se ateve a examinar a prova dos autos a demonstrar a procedência dos
depósitos e a sua natureza, como a coincidência em datas e valores dos
referidos depósitos. Logo, não foram comprovadas as omissões e o auto de
infração foi lavrado baseado em presunções in malam partem, o que é vedado
em matéria tributária e penal. Além do acréscimo patrimonial a descoberto, o
Grupo Especial acusa a Recorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada como omissão de rendimentos no valor total de R$ 153.504,16.
Novamente há contradição, pois a Corregedoria não imputa depósitos
bancários de origem não comprovada. Foram considerados pelos Agentes
Fiscais na conta do Banco do Brasil em 31/03/2007 uma soma de depósitos
no valor de R$ 139.986,00 como sem origem quando se refere a pagamentos
parciais efetuados pelo Sr. (...) Matos na aquisição do imóvel em Mairiporã,
no Parque Imperial, conforme demonstrado no mapa de evolução patrimonial
mensal do ano calendário de 2007. Em 30/04/2007 acusaram na conta do
Banco do Brasil como depósito no dia 02/04/2007 o valor de R$ 2.271,39 que
no extrato está lançado como movimento do dia. Trata-se eventualmente de
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

acerto de contas com seu filho e nora por força de pagamento de adicional
espontâneo de pensão para sua neta Maria Júlia. Em 30/06/2007 acusaram na
conta do Banco do Brasil como depósito em 19/06/2007 o valor de R$
5.400,00 que no extrato está lançado como desbloqueio de depósito. A
Recorrente fazia saques através de cartão e cheques compensados entregues a
seus familiares e quando estes devolviam dentro do mês. Em 30/09/2007
acusaram na conta do Banco do Brasil como depósito em 18/09/2007 o valor
de R$ 846,77 que no extrato está lançado como desbloqueio de depósito.
Trata-se de quantia de pequeno que provavelmente foi reembolsada para a
Recorrente por parte de pessoas de seu relacionamento particular. Em
31/10/2007 acusaram na conta do Banco do Brasil como depósito em
30/10/2007 o valor de R$ 5.000,00 que no extrato está lançado como
desbloqueio de depósito. Trata-se de situação idêntica as anteriores. Em
31/01/2008 acusaram na conta do Banco do Brasil como depósito em
09/01/2008 o valor de R$ 900,00 que no extrato está lançado como
desbloqueio de depósito. Provavelmente foi reembolso de troca de cheques
entre parentes. Em 28/02/2008 acusaram na conta do Banco do Brasil como
depósito em 26/02/2008 o valor de R$ 10.000,00 que no extrato está lançado
como desbloqueio de depósito. Este provavelmente também foi reembolso de
troca de cheques entre parentes. Em 31/03/2008 acusaram na conta do Banco
do Brasil como depósito em 27/03/2008 o valor de R$ 21.250,00 como
desbloqueio de depósitos. Em 30/04/2008 acusaram na conta do Banco do
Brasil como depósito em 01/04/2008 o valor de R$ 21.250,00 como
desbloqueio de depósitos. Em 30/09/2008 acusaram na conta do Banco do
Brasil como depósito em 23/09/2008 o valor de R$ 320,00 como desbloqueio
de depósitos. Em 30/11/2008 acusaram na conta do Banco do Brasil como
depósito em 11/11/2008 e em 24/11/2008 os valores de R$ 270,00 e de R$
15.000,00 como depósito e TED. Em 31/12/2008 acusaram na conta do
Banco do Brasil como depósito a soma no valor de R$ 17.910,00 como
desbloqueio de depósitos e TED no período do dia 02/12 ao 23/12. Presume-
se que sejam valores fornecidos em espécie para seu filho e nora e que foram
devolvidos nesse período. Do que se vê são valores movimentados dentro do
mês e sacados também dentro do mês, não caracterizando omissão de receitas
de origem não comprovada. O valor maior em março de 2007 de R$
139.986,00, como já demonstrado anteriormente, foi valor recebido através de
cheques do Sr. (...) Matos como parte de pagamento pela alienação do imóvel
sito no Parque Imperial em Mairiporã. Os demais valores foram
movimentações dentro do mês entre a Recorrente e seus familiares, filho,
nora, netos e irmã.
(i) Direito. Ônus da prova. É fundamental que seja provado a circunstância de
tratar-se de rendimento tributável, ônus tributário que é somente do fisco. O
ônus da prova não cabe ao recorrente eis que o nosso Direito consagra a boa-
fé como presumida e não a má-fé. À fiscalização competia, portanto,
demonstrar e comprovar que os depósitos bancários realmente constituem
rendimentos tributáveis e que havia acréscimo patrimonial a descoberto, não
comodamente presumir que são rendas e impor a obrigação tributária à
Recorrente. O levantamento fiscal deve colher provas objetivas suficientes
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

para embasar a autuação, demonstrando exatamente as causas e as razões de
eventuais diferenças a serem tributadas, não podendo, simplesmente, atuar no
campo subjetivo e de forma controversa entre um órgão e outro na
comprovação e demonstração de eventuais diferenças. Usando critério
inadequado ao regime tributário da Recorrente, não restou comprovado pela
fiscalização, concretamente as supostas omissões, o auto de infração não
poderá prevalecer. Toda a documentação comprobatória da inexistência do
ilícito tributário dentre elas documentos públicos, particulares, extratos
bancários, encontram-se nos autos desde o início da fiscalização.
Em 07/04/2016, a recorrente protocola petição informando que foi proferida
sentença nos autos da ação civil pública que tramitou sob a alegação de enriquecimento ilícito e
acréscimo patrimonial a descoberto nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, declarando extinto o
processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil,
acompanhada de cópia da decisão (e-fls. 2332/2378).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/04/2014 (e-fls. 2259/2263), o recurso
interposto em 12/05/2014 (e-fls. 2271) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fatos. Cerceamento de defesa. Sentença em Ação Civil Pública. A recorrente
mescla em sua argumentação ataques à apuração anterior empreendida pela Corregedoria da
Receita Federal e a alicerçar alegação de acréscimo patrimonial em Ação Civil Pública.
Devemos ponderar, contudo, que o presente processo decorre de procedimento administrativo
fiscal posterior e diverso, tendo alicerçado lançamento tributário antecedido do regular exercício
da competência de se exigir do contribuinte os esclarecimentos acerca da origem dos recursos e
do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o), bem como de
intimação para a comprovação da origem de recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996, art. 42). A própria
recorrente reconhece não ter havido cerceamento de defesa na esfera do procedimento
administrativo fiscal ensejador do presente lançamento, focando seu inconformismo na alegação
de que caberia prova emprestada da Ação Civil Pública. Não especifica, contudo, quais seriam
tais provas e não as relaciona de forma individualizada com as apurações empreendidas no
lançamento de ofício. Após o protocolo das razões recursais, carreia aos autos sentença a
declarar extinta a Ação Civil Pública, nos termos do art. 269, I, do CPC. Nesse ponto, entretanto,
devemos ponderar que a própria sentença expressamente assevera (e-fls. 2376):
Por pertinente, observa este Juízo, que a ausência de reconhecimento dos fatos
conforme abordado nesta sentença limitam-se, exclusivamente, à pretensão formulada
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

no bojo da presente ação e não alcança outras instâncias, dada a reconhecida autonomia
entre elas.
Por fim, assevere-se que não há que se falar em ilicitude da prova produzida
durante o procedimento de fiscalização ou de “presunções in malam partem”, sendo as
presunções de omissão de rendimentos adotadas pela fiscalização amparada pela legislação de
regência e tendo havido as pertinentes intimações no transcorrer do procedimento fiscal (Lei no
4.069, de 1962, art. 51, § 1o; e Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
Sigilo bancário e fiscal. A constitucionalidade da obtenção pelo fisco de
informações junto à instituição financeira é matéria que já foi decidida definitivamente pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314, com repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Por fim, anote-se o presente colegiado não é competente para afastar lei ou
decreto por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Citações doutrinárias na impugnação. Em última análise, a decisão recorrida
apenas afirma que as opiniões doutrinárias não têm valor normativo.
Representação Fiscal para fins penais. A Súmula Vinculante n° 24 não tem o
condão de afastar a inteligência veiculada na Súmula CARF n° 28, não cabendo ao presente
colegiado tecer considerações sobre representação fiscal para fins penais.
Acórdão de Impugnação. O conjunto probatório foi apreciado pela decisão
recorrida, tendo o voto condutor do Acordão enfrentado de forma suficiente as alegações de
defesa, não sendo espelho do relatório fiscal.
Acréscimo patrimonial a descoberto. A recorrente sustenta que os depósitos
bancários de origem não comprovada deveriam ter sido considerados como recursos na apuração
do acréscimo patrimonial a descoberto. O argumento não prospera, pois tais depósitos (e-fls.
2086/2087) foram considerados pela fiscalização como recursos/origens, conforme linha “3
Depósitos bancários sem origem comprovada” do fluxo financeiro do ano-calendário de 2007 (e-
fls. 2067) e na linha “2 Depósitos bancários sem origem comprovada” do fluxo financeiro do
ano-calendário de 2008 (e-fls. 2073).
A apuração feita pela Corregedoria da Receita Federal é irrelevante, eis que o
presente lançamento veiculou apuração própria da variação patrimonial a descoberto, sendo
igualmente irrelevante o inconformismo suscitado contra apuração que não alicerça o
lançamento fiscal.
Considerando-se ainda que, no que toca ao acréscimo patrimonial imputado no
lançamento, a recorrente simplesmente reiterou as alegações da impugnação, cabe adotar como
razões de decidir a fundamentação veiculada no voto condutor da decisão recorrida, transcrevo:
A fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto nos anos-calendário de 2006,
2007 e 2008, conforme Termo de Verificação de Infração de fls. 2.039 a 2.082.
É mister destacar que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma
presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713,
de 1988: (...)
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

O §1o supra transcrito, estabelece uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que
provoca a chamada “inversão do ônus da prova”, tocando ao contribuinte provar que o
Fisco está equivocado.
(...) verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a renda
declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação,
recaindo, então, sobre o contribuinte o ônus de provar a improcedência das imputações
feitas, não tendo a fiscalização qualquer dever em buscar provas em favor da
contribuinte junto à Ação Civil Pública.
Os Conselhos de Contribuintes vêm reiterando a necessidade de provas concretas para
elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial injustificado:
"PROVA - A tributação de acréscimo patrimonial não compatível com os rendimentos
declarados, tributáveis ou não, só pode ser elidida mediante prova em contrário. (Ac. Io
CC 102-18.401/81)
PROVA - O acréscimo patrimonial de origem injustificada caracteriza omissão de
rendimento e está sujeito à tributação. (Ac. 1 ° CC 102-22.002/85) "
Portanto, se o impugnante não apresentar documentos que comprovem de maneira
inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida
à tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter sido
elidida. É o ônus com o qual o contribuinte tem que arcar.
Por isso, não basta a apresentação de planilhas com o interesse de rechaçar a apuração
do acréscimo patrimonial, mas deve existir uma contestação direta da contribuinte em
face de cada ponto apurado pelo Fisco, como será analisado mais adiante.
Frise-se também o fato de que a fiscalização se utilizou sim do regime de caixa, como
prevê a norma tributária, para efeito da elaboração da planilha do acréscimo patrimonial
a descoberto, haja vista tudo o que foi descrito no Termo de Verificação e pelos dados
extraídos dos extratos bancários da autuada.
Como vastamente já mencionado anteriormente, a legislação é quem criou a figura da
presunção legal, sendo, então, completamente válido fundamentar a apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto em gastos e repasses da contribuinte. Outrossim,
não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer dúvida quanto a matéria
apurada pela fiscalização, ficando a interessada apenas no campo das alegações.
A interessada menciona que o Fisco teria cometido erros ao não considerar o
rendimento de salário bruto para depois deduzir o IRRF. contribuição social e pensão à
genitora, Daliane (...), tendo partido do rendimento líquido creditado em conta. Teria
havido duplicidade de desconto da pensão, pois a mesma foi deduzida da folha de
pagamento, dos saques e compensações.
Em relação ao que foi dito, é necessário elucidar que utilizar o rendimento bruto para
depois abater o imposto de renda e a contribuição social é a mesma coisa que considerar
direto o rendimento líquido.
Além disso, é de se frisar que a impugnante sequer apontou nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar que de fato os valores a título de pensão pagos à
genitora, Daliane (...), teriam sido descontados dos seus rendimentos brutos, não
cabendo, então, partir dessa premissa para efeito de elaboração da planilha do acréscimo
patrimonial a descoberto.
Em referência às planilhas anexadas ao processo pela contribuinte, é preciso esclarecer
que as origens de recursos já foram consideradas pela fiscalização. Ademais, não há
como acatar como origem valores isolados a título de depósitos em c/c e saldos em
aplicações financeiras sem que os mesmos tenham a sua natureza justificada, ou seja.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

sem a devida comprovação se seriam rendimentos tributáveis já oferecidos à tributação,
rendimentos isentos ou rendimentos não tributáveis. Dessa fornia, não cabe aceitar
valores isolados relacionados nas planilhas da contribuinte.
Também é importante destacar que a fiscalização não se baseou apenas nos extratos
bancários, mas num conjunto de provas e como já foi relatado, não houve qualquer
ilegalidade na utilização dos extratos bancários.
Reclama a autuada que no ano de 2006 a fiscalização teria considerado saques em
moeda e valores de cheques compensados sem o respectivo comprovante dessas
despesas.
Todavia, mais uma vez a contribuinte é evasiva em suas afirmações, não sendo possível
verificar onde teriam ocorrido as supostas falhas do Fisco já que os valores apontados
nas planilhas do acréscimo patrimonial a descoberto estão todos identificados no Termo
de Verificação. Sendo Assim, não há reparo a ser feito na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto.
A impugnante diz que em 25 de janeiro de 2006. havia um depósito bloqueado de R$
7.000,00 que foi desbloqueado em 26/01/06. Assim, considerando o fluxo financeiro
pelo regime de caixa e não o de competência, que teria sido usado pela fiscalização, a
contribuinte teria uma sobra de R$ 5.378,27 que cobriria todas as suas despesas
dedutíveis e não dedutíveis devidamente declaradas.
Contudo, é de se ressaltar que o simples fato de haver um depósito bloqueado na c/c e
posteriormente desbloqueado, não tem o condão de ser utilizado como origem de
recurso, pois, como já foi dito anteriormente, somente os valores comprovados como
sendo rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis podem ser enquadrados
como origem de recurso. Mero depósito sem qualquer identificação de sua natureza, por
si só. não pode ser aproveitado na planilha de apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto.
A interessada cita que a fiscalização teria deixado de computar como origem no ano de
2007 o valor de RS 139.986.00 pago por (...) Matos pela alienação do imóvel Parque
Imperial da Cantareira.
Entretanto, não restou comprovado nos autos que de fato a contribuinte teria auferido o
valor de RS 139.986,00 em março de 2007, tendo a autuada ficado apenas no campo das
alegações, sendo incabível aceitar o argumento suscitado.
A reclamante aduz que o Fisco não considerou como origem de recurso no inicio de
2007 o valor de RS 80.000.00. pois constou em sua planilha e foi declarado.
No que diz respeito ao pedido supra, é imperativo enfatizar que a contribuinte não
logrou comprovar a posse de R$ 80.000,00 no início de 2007. ficando indeferido o
pleito da autuada.
Continuando, a impugnante explica que não teria recebido no mês de maio de 2008 o
valor de R$ 400.000,00 que a fiscalização considerou como origem de recurso
proveniente de C (...) Polo e A (...) Polo. Diz que tal recurso não foi declarado por ela.
Não obstante o exposto, é pertinente esclarecer que esta instância julgadora não pode
agravar o lançamento, retirando uma origem de recurso que foi considerada pela
fiscalização.
Relata a contribuinte que não teria recebido de Francisco (...) Fidalgo as quantias
inseridas como origem de recurso em abril (R$ 200.000.00). maio (R$ 70.000,00).
setembro e outubro (R$ 50.000,00). valores que seriam sem comprovante jurídico.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

Contudo, como já foi dito, esta DRJ não pode agravar o lançamento, desconsiderando as
origens de recursos acatadas pela fiscalização.
A interessada entende, conforme escritura (doc. 10). que a fiscalização considerou a
maior R$ 400.000.00. no mês de maio. como aplicação de recuso em face da aquisição
do imóvel adquirido de (...) Rego e sua esposa (...) Rego (apartamento da Rua João
Lourenço).
Apesar de a contribuinte trazer aos autos a escritura de fls. 1.211 a 2.220, a verdade
material da transação demonstra que agiu bem a fiscalização ao levar em conta os
TED's. cópias de cheques e a escritura, como esclarecido no Termo de Verificação á fl.
2.055, tendo o Fisco concluído que houve um desembolso de R$ 1.000.000,00 no mês
de maio de 2008 em razão da aquisição do imóvel da Rua João Lourenço.
Então, ao levar em consideração o referido pagamento e os outros relativos ao mesmo
imóvel, como apontado na planilha do acréscimo patrimonial a descoberto (fl. 2.073),
verifica-se que o montante efetivamente pago pelo imóvel foi superior aquele descrito
na escritura, não cabendo qualquer modificação na planilha do acréscimo patrimonial.
Destarte, deve ser mantido integralmente o acréscimo patrimonial a descoberto apurado
no presente lançamento.
Depósitos bancários de origem não comprovada. Reitere-se que as anteriores
apurações empreendidas pela Corregedoria são irrelevantes para o presente lançamento, baseado
em ação fiscal em que houve intimação para a comprovação da origem de determinados
depósitos, bem como que se trata de presunção respaldada em lei (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42).
Alegando de forma genérica que a decisão recorrida não analisou as provas hábeis
idôneas apresentadas, a recorrente simplesmente reitera as alegações deduzida na impugnação,
sendo, diante disso, também cabível adotar, no que toca aos depósitos não excluídos pelo
Acórdão de Impugnação1, as razões de decidir veiculadas no voto condutor da decisão recorrida:
Em sua defesa a autuada diz que conforme mapa de evolução patrimonial, a soma dos
depósitos de março de 2007 no montante de RS 139.986.00 teria como origem
pagamentos parciais efetuados por (...) Matos na aquisição do imóvel em Mairiporã.
Quanto ao alegado pela impugnante, é necessário frisar que a mesma ficou apenas no
campo das ilações, furtando-se de apontar nos autos qualquer meio de comprovação e
nem sequer trouxe ao processo, junto com sua peça defensória. algum elemento de
prova material que pudesse justificar o seu argumento.
A contribuinte cita a legislação tributária e a Constituição para argumentar que não
poderia ter sido tributada já que não houve a percepção da renda ou provento.
Novamente não há como concordar com a autuada. Percebe-se que a própria legislação
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,

1 Foram excluídos do lançamento pela decisão recorrida os seguintes depósitos: 1. R$ 2.271,39 de 03/04/07; 2. R$
5.400,00 de 19/06/07; 3. R$ 846,77 de 18/09/07; 4. R$ 5.000,00 de 30/10/07; 5. R$ 900,00 de 9/01/08; 6. R$
10.000,00 de 28/02/08; 7. R$ 320,00 de 23/09/08; 8. R$ 270,00 de 11/11/08; 9. R$ 2.000,00 de 23/12/08; 10. R$
320,00 de 10/12/08; 11. R$ 10.590,00 de 23/12/08; 12. R$ 5.000,00 de 02/12/08.
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática á ocorrência de
variação patrimonial positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem
tampouco demonstrar a existência de renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu. Trata-se.
portanto, de uma presunção relativa passível de prova em contrário.
A impugnante sustenta que os depósitos de R$ 21.250,00 de 31/03/08 e R$ 21.250.00
de 30/04/08. se tratariam de desbloqueio de depósitos.
Analisando-se o que foi alegado pela contribuinte, conclui-se que tal argumento não
prova a origem dos depósitos.
Faz-se mister enfatizar que nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada
o sujeito passivo deve apresentar documentos probatórios que demonstrem de fato não
só a procedência do valor depositado mas também a sua natureza, sendo duas condições
imprescindíveis a serem satisfeitas, o que não ocorreu na presente hipótese.
Dessa forma, verifica-se que a interessada não conseguiu comprovar a origem dos
depósitos abaixo listados no total de R$ 197.486,00 (fl. 2.044):
13. R$ 29.997,00 de 20/03/07
14. R$ 29.997,00 de 26/03/07
15. R$ 49.995,00 de 28/03/07
16. R$ 29.997,00 de 30/03/07
17. R$ 21.250,00 de 27/03/08
18. R$ 21.250,00 de 01/04/08
19. R$ 15.000,00 de 24/11/08
Por fim, assevere-se que procedência e natureza de cada depósito devem ser
provadas, de forma individualizada, com provas hábeis e idôneas, não bastando, por exemplo,
alegar que o depósito de R$ 15.000,00 de 24/11/2008, provavelmente, se trataria de acerto de
contas entre parentes, favorecidos em espécie e com devolução mediante depósito/TED.
Direito. Ônus da prova. O lançamento tributário antecedido do regular exercício
da competência de se exigir da contribuinte os esclarecimentos acerca da origem dos recursos e
do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio, bem como do regular exercício da competência de
intimar a contribuinte a comprovar a origem de recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, tem o condão de ensejar a presunção legal da
omissão de rendimentos, cabendo à contribuinte o ônus da prova em contrário. O princípio geral
de direito no sentido de se presumir a boa-fé e não a má-fé não é capaz de afastar a expressa
presunção legal em tela. No caso concreto, como já demonstrado, a recorrente não se
desincumbiu de seu ônus probatório.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.645 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2012-39

Multa qualificada. Diante da superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, a alterar a redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o percentual da Multa
Qualificada deve ser reduzido para 100% (CTN, art. 106, II, c).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação
da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2397
DF CARF MF
Original